Tribunal: TJDFT
Processo: 0743757-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743757-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TIAGO SANTOS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Segundo ofício encaminhado pelo magistrado de origem, foi proferida decisão de concessão de indulto pleno, tendo sido declarada extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade e a multa impostas ao agravante (ID 67165924). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Agravo em Execução Penal. com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que evidentemente PREJUDICADO. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator